Tribunal: TJMT
Processo: 1001212-10.2022.8.11.0059
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001212-10.2022.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO - CPF: 024.979.551-58 (RECORRENTE), ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO - CPF: 024.979.551-58 (ADVOGADO), WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR - CPF: 025.895.149-48 (RECORRIDO), FABIO HENRIQUE MACEDO BAZOTTI - CPF: 924.246.601-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRESIDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE PARA NEGAR SEGUIMENTO. MULTA POR LITIGÂNCIA RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática da Presidência da Segunda Turma Recursal que negou seguimento a agravo em recurso extraordinário, com fundamento nos arts. 1.021, 1.030 e 1.042 do CPC, sob o argumento de ausência de repercussão geral e conformidade da decisão recorrida com jurisprudência do STF. A parte agravante alegou usurpação de competência da Suprema Corte e existência de repercussão geral por tratar-se de suposta violação a direitos fundamentais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Presidência da Turma Recursal usurpou competência do STF ao exercer juízo de admissibilidade do recurso extraordinário; (ii) estabelecer se a alegada violação a dispositivos constitucionais implica presunção de repercussão geral, dispensando fundamentação específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido detém competência legal, prevista no art. 1.030, I, do CPC, para realizar juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, inclusive quanto à repercussão geral e à conformidade da decisão com jurisprudência do STF.

4. A matéria invocada pela parte agravante — suposta violação aos arts. 5º, XXXV, LIV, LV, LXXIV e 133 da CF — já foi objeto de análise pelo STF, que, nos Temas 660, 890, 895 e 1.146 da repercussão geral, reconheceu sua natureza infraconstitucional e afastou repercussão geral.

5. A simples menção a dispositivos constitucionais não presume a existência de repercussão geral, sendo ônus do recorrente demonstrá-la de forma específica e objetiva, conforme fixado no Tema 797 da repercussão geral.

6. Nos Juizados Especiais, incide presunção de inexistência de repercussão geral, exigindo-se fundamentação concreta para afastá-la, o que não foi atendido no caso.

7. A interposição de recurso manifestamente improcedente autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido pode negar seguimento a recurso extraordinário quando ausente repercussão geral ou quando a decisão estiver em consonância com jurisprudência consolidada do STF.

2. A invocação genérica de dispositivos constitucionais não supre o ônus de demonstrar, de forma específica e objetiva, a existência de repercussão geral.

3. Nos Juizados Especiais, a presunção de inexistência de repercussão geral exige fundamentação concreta do recorrente para ser afastada.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, incisos XXXV, LIV, LV, LXXIV e 133; CPC, arts. 1.021, §4º, 1.030, I, “a”, e 1.042.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Temas 660, 797, 890, 895 e 1.146 da repercussão geral; Súmula 279 do STF.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de agravo interno interposto pela parte promovida contra decisão monocrática proferida por esta Presidência da Segunda Turma Recursal, que negou seguimento ao agravo em recurso extraordinário, com fundamento nos arts. 1.021, 1.030 e 1.042, todos do Código de Processo Civil.

Inconformada com o teor da referida decisão, a parte agravante sustenta, em síntese, a ocorrência de equívoco no juízo de admissibilidade exercido, aduzindo que:
(i)
teria havido indevida usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, ao se proceder à análise dos requisitos extrínsecos, intrínsecos e específicos de admissibilidade do recurso extraordinário, o que, segundo alega, configuraria exame de mérito da controvérsia constitucional suscitada; e
(i)
existência de repercussão geral, tendo em vista que os direitos supostamente violados seriam direitos e garantias fundamentais.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento do presente agravo interno, com o consequente juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário anteriormente interposto.

Contraminuta apresentada com vistas à manutenção da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário.

É o relatório do essencial.

Decido.

O agravo interno é instrumento hábil para
impugnar decisões monocráticas proferidas,
conforme disposto no art. 1.021, do
CPC
,
in verbis
:

Art. 1.021.
Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado,
observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(grifo nosso)

In casu
,

verificados os pressupostos de admissibilidade do presente agravo interno, passa-se à análise pormenorizada dos pontos controvertidos parte agravante.

(i)

Do descabimento da alegação de usurpação de competência

Sustenta a parte agravante haver ocorrido usurpação de competência por parte desta Presidência ao negar, de plano, seguimento ao recurso extraordinário. Contudo, tal alegação não merece prosperar.

A atuação desta Presidência deu-se nos exatos limites da competência que lhe é legalmente atribuída, tendo sido exercido, de forma regular, o juízo de admissibilidade previsto em lei. A negativa de seguimento ao recurso extraordinário decorreu da constatação da ausência de pressupostos indispensáveis ao seu conhecimento, nos termos da legislação processual vigente.

É de conhecimento que os pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário são tradicionalmente classificados em:

a.

Pressupostos intrínsecos
– relativos à própria existência do direito de recorrer (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo);

b.

Pressupostos extrínsecos
– ligados ao exercício regular do direito de recorrer (tempestividade, regularidade formal e preparo);

c.

Pressupostos específicos
– tais como: (i) ausência de reexame de matéria fática ou probatória; (ii) exaurimento das instâncias ordinárias; (iii) decisão proferida em única ou última instância; (iv) prequestionamento da matéria constitucional; e (v) demonstração da repercussão geral da questão constitucional debatida.

Não há, portanto, que se falar em usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, uma vez que a análise realizada por esta Presidência limitou-se à verificação da presença ou ausência desses requisitos formais e materiais de admissibilidade, o que é expressamente autorizado pelo ordenamento jurídico.

Ressalte-se, nesse ponto, o disposto no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil:

Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I – negar seguimento:

a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

A competência desta Presidência, portanto, encontra respaldo legal inequívoco para realizar o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, nos casos em que a matéria constitucional esteja desprovida de repercussão geral ou em que a decisão recorrida esteja em consonância com jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

No caso concreto, a parte agravante fundamenta o recurso extraordinário na suposta violação aos
arts. 5º, incisos XXXV, LIV, LV, LXXIV e 133 da Constituição Federal.

No entanto, a Suprema Corte já se pronunciou de forma reiterada sobre a matéria, tendo fixado, nos Temas 660, 890, 895 e 1.146 da repercussão geral, que a controvérsia possui natureza infraconstitucional, o que configura, por consequência, ofensa indireta à Constituição Federal, afastando a repercussão geral das matérias.

Diante disso, resta claro que esta Presidência atuou com estrita observância aos limites de sua competência legal, em fiel cumprimento ao art. 1.030 do Código de Processo Civil, razão pela qual não se sustenta a alegação de usurpação de competência formulada pela parte agravante.

(ii)

Da inexistência de presunção de repercussão geral – necessidade de demonstração específica pela parte recorrente

Ao contrário do que alega a parte agravante, a simples invocação de dispositivos constitucionais não é suficiente para presumir a existência de repercussão geral. A demonstração específica e objetiva da repercussão geral constitui ônus do recorrente, que deve justificá-la de forma fundamentada, à luz de dados concretos e da relevância jurídica, política, social ou econômica da matéria controvertida.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já consolidou entendimento no julgamento do
Tema 797 da Repercussão Geral
, cujo teor estabelece:
“A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados. Obs.: unificação da tese para os Temas 797, 798 e 800. ”

Dessa forma, ao deixar de apresentar fundamentação adequada e individualizada quanto à repercussão geral da matéria invocada, limitando-se a alegações genéricas e à mera menção a princípios constitucionais, a parte agravante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia.

Importa destacar que, no âmbito dos Juizados Especiais, incide presunção de inexistência de repercussão geral, sendo exigido do recorrente esforço argumentativo adicional para afastá-la. Tal exigência não foi atendida no caso concreto.

Assim, os argumentos expendidos no agravo interno não são aptos a infirmar o juízo negativo de repercussão geral anteriormente reconhecido, tampouco demonstram violação direta e efetiva à Constituição Federal. Consequentemente, impõe-se a manutenção da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, por ausência de pressuposto específico de admissibilidade.

Com efeito, considerando tudo o que fora detalhadamente exposto, não há outro caminho senão o de negar provimento ao presente agravo interno.

Ante o exposto, presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de agravo interno, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
com fundamento na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, bem como à luz do entendimento firmado nos Temas
660, 890, 895 e 1.146
da repercussão geral
.

Neste momento,
aplico
a multa prevista no §4°, art. 1.021, do CPC, que fixo em
2% (
dois por cento)
sobre o valor atualizado da causa, pelo aviamento de recurso manifestamente improcedente,
contribuindo apenas para o atraso do feito.

É como voto.

Preclusa a via recursal, retornem os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Presidente da Segunda Turma Recursal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025